Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706888-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR GOMES DAS CHAGAS AGRAVADO: JOSELICE MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSIMAR GOMES DAS CHAGAS contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que, incidentalmente na ação de divórcio dos litigantes, fixou alimentos provisórios no correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravante, inclusive 13° salário e férias, deduzidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), que serão descontados diretamente da folha de pagamento daquele e depositados em favor da agravada. O agravante recorre da aludida decisão, almejando sua reforma. Para tanto, alega, em suma, que não possui condições de arcar com os alimentos provisórios fixados na origem, porquanto o valor correspondente ao montante arbitrado atinge quase metade de seus vencimentos líquidos. Junta contracheque recente em comprovação do asseverado. Destaca ainda que está separado de fato da agravada desde junho de 2013 e somente agora em 2022 houve a homologação consensual desse divórcio consensual por iniciativa do agravante. Aduz ainda que a agravada tem condições de se inserir no mercado e, assim, prover sua subsistência de alguma forma. Evidencia ainda que após a separação de fato, constituiu nova família, tendo atualmente um filho menor de 8 (oito) anos de idade, despesas de alugueis e outras mais da ordem cotidiana. Nesse cenário, não tem possibilidades de arcar com os alimentos provisórios nos moldes impostos pelo Juízo de origem, sem impactar sobremaneira seu sustento e o de sua atual família. Busca, em sede de tutela provisória de urgência, o deferimento de provimento antecipatório para revogar os alimentos provisórios, ou minorá-los “(...) para 10 % do rendimento líquido do agravante em sede de alimentos provisórios.” (ID 33253131). No mérito, requesta a confirmação da antecipação da tutela recursal. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 32253134), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único). Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, vislumbro a presença dos aludidos pressupostos, ainda que parcialmente. Cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória efetivamente pretendida restaram efetivamente demonstrados, mas não no alcance requestado pelo recorrente. Como cediço, os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do(a) alimentando(a), assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los. O pedido alimentar deve ser sempre analisado à luz das necessidades apresentadas pelo(a) requerente e das circunstâncias que apontem as possibilidades do(a) pretenso(a) alimentante. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca de um ou de outro desses elementos norteadores, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade, de acordo com as regras comuns da experiência, posto que o(a) alimentando(a) não pode ter sua subsistência prejudicada enquanto aguarda o resultado da ação. Aliás, esta precaução constitui um dos objetivos do preceito legal contido no art. 4o da Lei no 5.478/68. De rigor, na determinação dos alimentos provisórios, privilegiam-se as necessidades emergenciais do(a) alimentando(a) e a capacidade financeira do(a) provedor(a) sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado, de acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir. Compulsando tanto estes autos eletrônicos como os de origem, depreende-se que a agravada, conquanto hodiernamente possua 50 anos de idade e ter tido passado significativa parte de sua vida dedicada às atividades domésticas e aos cuidados da família, não possui nenhuma espécie de incapacidade, seja física ou psíquica – comprovada nos autos – que a impeça, ainda que em caráter parcial, de arcar com seu sustento. Ou seja, a necessidade dos alimentos no equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravante, inclusive 13° salário e férias, deduzidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), ainda demanda uma maior incursão instrutório não alcançável em sede de cognição rarefeita da controvérsia, própria da atual fase processual. Em contrapartida, denota-se que o patamar em que o encargo provisório foi fixado pelo Juízo a quo destoa da condição econômica/financeira do alimentante de suportá-los, o que compromete sua subsistência e de outro(a)(s) dependente(s), eis que recebe vencimentos brutos mensais de R$ 7.744,62 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), e líquidos de R$ 4.396,10 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e dez centavos) [informações com base contracheque de fev/2022 – ID 33253142]. Já os alimentos provisórios no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do recorrente totalizariam R$ 1.548,92 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos). Sem adentrar na seara dos descontos incidentes sobre os vencimentos do agravante, mas tendo em conta a análise casuística do binômio necessidade do(a) alimentando(a) e a capacidade de suprir do(a) alimentante em cotejo com os elementos de convicção despontados dos autos, deflui-se que tais circunstâncias recomendam que a obrigação alimentar em questão seja melhor ponderada, de modo que seja arbitrada em patamar mais condizente com o contexto fático-probatório até então coligidos aos autos, por certo, sem prejuízo de eventual revisão futura, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Sendo assim, mediante análise sumária, existindo substratos a indicar a verossimilhança do direito alegado, apontando para uma desproporcionalidade do percentual fixado na origem, e havendo também efetivo risco de o agravante vir a arcar com um encargo alimentar acima de suas possibilidades, em possível prejuízo de sua própria subsistência e do(a) outro(a) filho(a), o pedido de redução da obrigação alimentar provisória merece guarida, mas não na extensão pretendida. Até que sobrevenham novos elementos de provas a serem levados em conta no arbitramento do encargo, que melhor se esclareça a situação fático-jurídica das partes, tem-se que os alimentos provisórios mensais, por ora, devem ser reduzidos para a quantia mensal correspondente a 13% (treze por cento) dos rendimentos brutos do agravante, inclusive 13° salário e férias, deduzidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), que serão descontados diretamente da folha de pagamento daquele e depositados em favor da agravada. Com isso, prestigia-se os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade em relação às necessidades efetivamente ventiladas pela agravante, às possibilidades sumariamente apuradas e às regras do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar (CF/88, arts. 1°, III, e 3o). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para reduzir os alimentos provisórios mensais fixados na decisão interlocutória recorrida para a quantia correspondente a 13% (treze por cento) dos rendimentos brutos do agravante, inclusive 13° salário e férias, deduzidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), que serão descontados diretamente da folha de pagamento daquele e depositados em favor da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, a fim de que tome as providências pertinentes à adequação dos descontos do encargo na folha de pagamento do agravante. Dispensa-se a prestação de informações, salvo em relação àquelas que ensejarem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator